Tribunal: TJMT
Processo: 1010133-63.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010133-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDE MARA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 037.850.611-02 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 1010133-63.2021.8.11.0003

APELANTE: CLEIDE MARA ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: BANCO FICSA S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA EXCLUSÃO DO CONTRATO ANTES MESMO DA REALIZAÇÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AUTORA – FATOS INCONTROVERSOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se
restou inconteste a ausência de contratação entre as partes, cujo empréstimo consignado foi excluído/cancelado antes mesmo da realização de descontos no benefício previdenciário da autora, não há falar-se em
declaração de nulidade do contrato, dever de ressarcimento moral e tampouco repetição do indébito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLEIDE MARA ALMEIDA DE SOUZA
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO FICSA S/A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, tratar-se de contrato nulo, porquanto não está palpado das formalidades contratuais exigidas, uma vez que se trata de pessoa idosa, não tendo discernimento algum para firmar tal compromisso sem que haja um instrumento público (procuração pública em cartório, acompanhada de 2 testemunhas de confiança da parte apelante), ou perante o INSS de forma pessoal ou via assinatura digital, conforme determina o art. 1º, inciso VI, §7º, da IN/INSS/DC 121/2005, para que esta seja resguardado de qualquer irregularidade.

Destaca ainda que os documentos apresentados pelo banco recorrido não comprovam a disponibilização do valor do empréstimo, visto que para tanto, era imprescindível o crédito na sua conta corrente.

Alega que o contrato apresentado pela instituição financeira não guarda pertinência com a relação jurídica controvertida nos autos, além de aduzir o descumprimento das formalidades legais exigidas para a validade do negócio jurídico pactuado por pessoa idosa, bem como a ausência de qualquer documento apto a evidenciar a transferência dos valores objeto da suposta negociação.

Nesse sentido, requer seja o contrato de empréstimo declarado nulo, dando-se provimento aos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID nº 153815696, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
contra
BANCO FICSA S/A
, ao argumento de
que é pessoa idosa e aposentada perante o INSS, recebendo o benefício no valor de um salário-mínimo.

De acordo com a narrativa inicial, a apelante desconhece o Contrato Bancário nº 010012439405, supostamente firmado com o banco apelado em

02/2021, no valor de R$ 2.029,22, parcelado em 84 prestações de R$ 50,00, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual se encontra excluído com uma parcela descontada.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício de aposentadoria, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 153815674 sustentando a ausência de falha na prestação de serviço de sua parte, bem como do dever de indenizar, uma vez que o contrato em discussão não chegou a ser celebrado, não havendo, portanto, que se falar em descontos. Pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
.

Inconformado, recorreu a autora, nos termos acima mencionados.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC), como por exemplo
,
o extrato bancário ou outro documento que comprove a existência do efetivo desconto em seu benefício/proventos.

Aliás, pelo contrário, porquanto da análise do extrato de empréstimos consignado de ID nº 153815666, trazido pela própria autora, constata-se que o contrato em discussão foi incluído no sistema em
13/10/2020
e excluído em
05/11/2020
, ou seja, antes mesmo de ter ocorrido qualquer desconto no seu benefício, até porque o primeiro estava previsto para 02/2021, senão vejamos:

Ademais, verifica-se que o requerido logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), posto que comprovou o cancelamento do contrato em discussão através do documento de ID nº 153815678.

Nesse sentido, também consignou o douto magistrado singular,
in verbis:

“[...]. Pois bem, compulsando os autos verifico que a autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações.

O requerido, por sua vez, esclarece que aludido contrato trata-se, na verdade, de mera proposta de empréstimo, a qual sequer fora efetivada, ao passo que o banco réu, por desistência da autora, não deu continuidade à operação, o que fica claro pelo documento de Num. 60662641 - Pág. 1, indicando que a proposta fora cancelada [...]. ”
(Sic. ID nº 153815690).

Destarte, se
restou inconteste a ausência de contratação entre as partes, cujo empréstimo ou débito de parcelas não chegou a ser formalizado, não há falar-se em
declaração de nulidade do contrato, dever de ressarcimento moral e tampouco repetição do indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E DANOS MORAIS – EXCLUSÃO DO CONTRATO ANTES MESMO DO DÉBITO DA PRIMEIRA PARCELA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrado que o empréstimo consignado foi excluído antes mesmo do desconto da primeira parcela, não se constata a existência de danos.
”
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0802865-31.2021.8.12.0029, Naviraí, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 01/09/2022, p: 06/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DO MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CANCELAMENTO E EXCLUSÃO ANTES DO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado".
(AgInt no AgInt no AREsp 1835411/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 01/04/2022) II

– Cancelada a avença e demonstrada a ausência de descontos no benefício previdenciário da parte autora, referente ao empréstimo consignado que alega fraudulento, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.
”
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0801988-91.2021.8.12.0029, Naviraí, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j: 27/07/2022, p: 29/07/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023